Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737253-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM, contra decisão, mantida em embargos declaratórios, que, em cumprimento de sentença ajuizado por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (autos no 0750684-10.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Sustentam que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença que condenou solidariamente os ora recorrentes, que figuraram como avalistas nas notas promissórias vinculadas ao contrato de compra de suínos celebrado entre Bonasa Alimentos S/A e Suinobras Alimentos Ltda, ao pagamento da quantia de R$ 1.992.966,31, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, descontados eventuais pagamentos realizados no processo de recuperação judicial da devedora principal Bonasa Alimentos S/A (autos no 0713131- 57.2018.8.07.0015). Afirmam que os devedores avalistas devem ser responsabilizados apenas de forma subsidiária pela dívida, após excussão de bens da devedora principal, e que o crédito exequendo já se encontra regularmente inscrito/indicado no quadro geral de credores constante do processo de recuperação judicial da devedora, sendo que o respectivo pagamento segue conforme homologado no plano recuperacional. Alegam que, no plano de recuperação judicial, a devedora principal assumiu a obrigação de pagar, com desconto, o valor de R$ 184.764,74 em 180 meses, ou seja, montante equivalente a 15% do total do débito. Transcrevem o enunciado de súmula no 581 do STJ e o tema 885 dos recursos repetitivos do STJ, aduzindo que nenhum desses precedentes vinculantes teria adentrado a questão específica que ocorre nos autos principais, qual seja, a de que o credor está executando (e recebendo) pela mesma dívida em dois processos. Questionam o que fazer em caso de pagamento integral, seja pelo devedor principal em recuperação judicial, seja pelos coobrigados avalistas; indagam se o valor já pago também deve ser atualizado nos mesmos moldes do cálculo realizado pelo exequente; se deve ser calculado o valor total novado para fins de abatimento; se a dívida, que está sendo paga regularmente, deve ser calculada sobre seu montante total. Defendem a iliquidez do título executivo, uma vez que não se pode cobrar por um valor fechado o que vem sendo pago mensalmente em outro processo. Asseveram que a correção monetária tem atualização mensal que em muito supera a própria parcela de pagamento mensal que ocorre no juízo da recuperação judicial. Entendem que ao credor deveria ser dada a opção de escolha, ou seja, seguir somente com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial, ou então não habilitar seu crédito no juízo recuperacional e valer-se de seu direito apenas contra os avalistas, uma vez que a duplicidade de recebimento configura aberração jurídica. Afirmam que a novação do artigo 59 da Lei 11.101/2005 é diferente da novação prevista no capítulo VI do Código Civil. Apontam que o plano de recuperação judicial, em sua cláusula 16.2, dispõe que as garantias prestadas aos créditos permanecerão inalteradas, e que a aprovação do plano pela maioria dos credores presentes à assembleia é suficiente para que tal disposição produza efeitos. Acrescentam haver causa modificativa e/ou extintiva da obrigação, em decorrência da novação realizada no juízo da recuperação judicial e do pagamento que lá está sendo realizado mensalmente. Alegam excesso de execução, pois o exequente SUINOBRAS não apresenta os valores pagos corretamente e de forma atualizada no juízo recuperacional, e, por receber mensalmente, sabe que não era fidedigno o valor apresentado, em inequívoca má-fé. Para fins de cálculo do excesso, propõem dois valores alternativos, sendo o primeiro no valor de R$ 432.655,74, que representa a quantia de R$ 184.764,74, que é o montante definido no plano de recuperação judicial, devidamente atualizada. Subsidiariamente, entendem que devem ser atualizadas ao menos todas as parcelas já pagas no plano recuperacional, desde seus efetivos pagamentos, alcançando o importe de R$ 62.487,43. Ao final, requerem o recebimento do agravo em seu efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão, para: “a) a extinção do presente Cumprimento de Sentença, uma vez que não há liquidez da obrigação, bem como há causa extintiva da obrigação, devendo ser extinta sumariamente; b) alternativamente, ao menos, o reconhecimento de causa modificativa da obrigação, de modo que se reconheça, também, o excesso na execução, de 1) R$ 432.655,74 (quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) ou, alternativamente, ao menos R$ 62.487,43 (sessenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), devendo a exequente arcar com os devidos honorários de sucumbência no excesso.” (id 63687715 – p. 9/10). Preparo dispensado, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. A demanda de origem se trata de cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança no 0719327-80.2021.8.07.0001, ajuizada por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA em desfavor dos ora agravantes, em que se julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 1.992.966,31 ao autor, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelas Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir da data da última atualização (maio/2021 - Id 94015881). Do valor deverão ser descontados eventuais pagamentos realizados no processo de recuperação judicial no 0713131- 57.2018.8.07.0015. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (id 35111158 dos autos no 0719327-80.2021.8.07.0001). Por ocasião da interposição do recurso de apelação contra a referida sentença, os ora executados agravantes efetivamente discutiram as questões de mérito invocadas no presente agravo de instrumento, senão vejamos. Nas razões de apelação, os ora agravantes, então apelantes, deduziram as seguintes matérias: “4.2 Ademais, cumpre-nos informar, que o crédito da parte Autora ora Exequente, já se encontra regularmente inscrito/indicado no Quadro Geral de Credores, e o respectivo pagamento deverá seguir conforme a homologação do plano de Recuperação Judicial (em anexo) por parte do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em virtude da aprovação em Assembleia Geral de Credores que realizou-se em 02/10/2019. (...) 4.3 É necessário separar a responsabilidade de cada agente perante a Legislação, cabendo, inicialmente, a liquidação de bens patrimoniais do devedor primário/principal (leia-se Bonasa Alimentos LTDA), e para somente então, depois de frustradas as tentativas, localizar bens dos fiadores. (...) 4.13 Além desse argumento, tem o argumento que a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 é diferente da novação prevista no capítulo VI do Código Civil. (...) 5.1 Há de se ressaltar, que no Plano de Recuperação Judicial acertadamente homologado pelo il. Juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, também dispõe acerca das garantias, vejamos a Cláusula 16.2: (...) 5.3 Ainda que assim não fosse, a verdade é que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela maioria dos credores presentes em assembleia é o suficiente para que tal disposição produza seus regulares e lícitos efeitos. (...) 6.15 Não se pode permitir, portanto, que o credor, cujo crédito deve ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial (como é o caso do ora em questão), também cobre o mesmo crédito por meio de ações individuais, como a execução ora embargada. (...)” (id 35111180 dos autos no 0719327-80.2021.8.07.0001). O acórdão de julgamento da apelação examinou todas as questões, restando o voto condutor assim fundamentado: “II. DA APELAÇÃO DOS RÉUS 1. Preliminar – Ilegitimidade passiva Os réus aduzem, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, defendendo que o autor deveria demandar o contratado, formalizando o litisconsórcio passivo, para que, preferencialmente, sejam executados os bens do devedor principal (Bonasa Alimentos S/A), sob o argumento de que os fiadores avalistas somente devem ser responsabilizados de forma subsidiária pela dívida. Não procedem as alegações. É de se registrar que na instância de origem, os réus sequer ventilaram a tese ora debatida, o que, per si, impede o seu conhecimento nesta fase processual, embora se trate de matéria de ordem pública. Nessa esteira, a propósito, é o entendimento desta e. Corte, senão vejamos: ‘APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. PROVENTOS. JORNADA DE QUARENTA HORAS. REVISÃO. PARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. DEVER DE REEMBOLSO DAS CUSTAS ADIANTADAS. 1. Conquanto se cuide de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam e a prescrição devem ser apreciadas, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)’ (Acórdão 1421956, 07083761020208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, deixo de conhecer da preliminar suscitada. 2. Mérito recursal Lado outro, conheço do recurso dos recorrentes AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM nas demais teses de mérito, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, na origem, de pedido condenatório dos réus ao pagamento de R$ 1.992.966,31 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), em decorrência do inadimplemento da obrigação contida no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Suínos Vivos (ID 35111063), firmado pela autora e a empresa BONASA ALIMENTOS LTDA, tendo os réus figurado como “avalistas”. Consoante relatado, na sentença vergastada, o juízo a quo condenou os réus solidariamente ao pagamento da dívida. Com efeito, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda’ (art. 264, Código Civil). Em decorrência disso, todos os devedores solidários são responsáveis, individualmente, pelo todo da dívida, cabendo ao credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, Código Civil). É dizer: o credor pode demandar um, alguns ou todos os devedores solidários, a seu exclusivo critério. Quis a autora se voltar unicamente contra os réus, sem incluir a sociedade empresária contratada. Agiu, portanto, em consonância com a lei. Isso por que, como se sabe, ‘a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes’ (art. 265, Código Civil). Restou ajustado no referido negócio jurídico que os “avalistas” integraram o contrato “na qualidade de devedores solidários e principais pagadores das obrigações da COMPRADORA, respondendo pelo integral cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato e pelas obrigações atribuídas à COMPRADORA, responsabilizando-se pelo pagamento pontual do principal, bem como dos juros, multas, correção monetária, encargos, tributos, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais” (g.n.), conforme se verifica da cláusula 10.1 do instrumento contratual. Inconteste a qualidade de devedores solidários dos réus. Registre-se, por oportuno, que não há falar em demandar a sociedade empresária para, somente após a eventual frustração da satisfação do crédito, poder executar o patrimônio dos réus, pois, no caso do aval, não há benefício de ordem, como ocorre na fiança (art. 827, CC). Aliás, este é o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICÁVEL. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil não é aplicável ao aval. (...)’ (Acórdão 1212068, 07033719520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, não prosperam as alegações de competência exclusiva do juízo recuperacional, pois a presente ação não teve como parte ré a sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial, a ensejar a atração do juízo universal. Semelhantemente, descabidas as alegações de falta de interesse de agir e de que a dívida encontra-se garantida no plano de recuperação judicial, ante a evidente obrigação dos réus em face da autora. Ressalte-se que a condenação dos réus não impõe o recebimento em duplicidade do crédito, pois a sociedade empresária poderá requerer a sua exclusão do plano de recuperação judicial. Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso da recorrente BONASA ALIMENTOS LTDA, ao tempo em que CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso dos réus Aroldo Silva Amorim Filho e Myrian Pinto de Amorim e NEGO-LHE PROVIMENTO.” (id 40044580 dos autos no 0719327-80.2021.8.07.0001). Como se pode observar do teor das razões de apelação e do acórdão de seu julgamento, foram devidamente examinadas e julgadas improcedentes as alegações de benefício de ordem dos avalistas; inexigibilidade decorrente da inscrição do crédito no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial; cobrança em duplicidade; novação; garantia no juízo recuperacional. Ressalte-se que, opostos embargos declaratórios contra o acórdão de julgamento da apelação, estes foram rejeitados (acórdão de id 43635919 dos autos no 0719327-80.2021.8.07.0001), encontrando-se aquele feito, atualmente, em fase de exame de agravo em recurso especial. Portanto, resta evidenciada a preclusão consumativa em relação às referidas questões de mérito suscitadas no presente agravo de instrumento, uma vez que já invocadas pelos agravantes em fase procedimental anterior no processo de conhecimento. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que já recorreu de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. Destarte, quanto a essas matérias, o presente recurso não será conhecido. Pendem de análise tão somente os cálculos apresentados pelos executados e sua alegação de excesso de execução. Quanto aos pontos, apesar de os agravantes requererem a concessão de efeito suspensivo, não trouxeram qualquer argumentação acerca dos requisitos necessários para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano. Assim, as questões atinentes aos cálculos serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora